Tribunal: TJSP
Processo: 1043680-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Documento juntado com a apelação – Inovação recursal – Impossibilidade – Contratação não comprovada – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado – Redução para R$ 5.000,00 – Observância aos critérios da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Documento juntado com a apelação – Inovação recursal – Impossibilidade – Contratação não comprovada – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado – Redução para R$ 5.000,00 – Observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros moratórios do evento danoso – Responsabilidade extracontratual – Súmula 54 do STJ – Recurso provido em parte.